Tribunal: TJPA
Processo: 0816612-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816612-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO, ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0816612-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO E ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS:

NELSON PAULO S. NASSER – OAB/PA 25.487 E ALLANA C. TERIBELE – OAB/PA 37.656

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES contra decisão da Vara Única da Comarca de Salvaterra, Pará, que indeferiu o pedido de gratuidade processual, determinando comprovação de hipossuficiência e recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência financeira apta à concessão da gratuidade processual; (ii) determinar se a ausência de preparo caracteriza a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade processual requer prova substancial de hipossuficiência financeira, cuja ausência inviabiliza o benefício.

4.

A análise do Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) aponta múltiplas contas bancárias ativas e patrimônio relevante em nome de um dos agravantes, evidenciando capacidade econômico-financeira.

5.

Em cumprimento ao artigo 1.007 do CPC e ao artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, é necessário comprovar o preparo no ato de interposição do recurso.

6.

A falta de comprovação de hipossuficiência e o não recolhimento do preparo determinam a deserção, implicando no não conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da hipossuficiência financeira é imprescindível para a concessão de gratuidade processual.

2.

A ausência de preparo adequado caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816612-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO E ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS:

NELSON PAULO S. NASSER – OAB/PA 25.487 E ALLANA C. TERIBELE – OAB/PA 37.656

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO E ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES
interpuseram

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela Vara Única da Comarca de Salvaterra-Pará,

que indeferiu a gratuidade processual.( PJe ID 22471701, páginas 1-2)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

-comprovada hipossuficiência financeira dada a situação financeira instável, dificultosa e precária e

-necessidade de conceder a gratuidade processual.

E, ao final, requer :

-

recebimento do Agravo de Instrumento;

-concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e

- conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22471699, páginas 1-8)

No PJe ID 22618026, páginas 1-2, consta ordem para comprovar a hipossuficiência arguida e, em igual prazo, adimplir o preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID 22947714, páginas 1-4,

constam documentos insuficientes à concessão do benefício correspondente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0816612-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO E ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS:

NELSON PAULO S. NASSER – OAB/PA 25.487 E ALLANA C. TERIBELE – OAB/PA 37.656

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto avaliando os documentos acostados ao exame do pedido de gratuidade processual que, adianto, merece indeferimento.

Três são os Agravantes:
POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO E ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES.

E todos elegem a hipossuficiência financeira das pessoas físicas e a vulnerabilidade econômica da pessoa jurídica.

O Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) revela a existência de 15(quinze) contas bancárias ativas em nome de
ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO,
desprezando a execução de igual diligência em face dos demais Agravantes dado que não apresentaram os demais

Relatórios.

Em adição a isso, o julgador primevo notou a existência de bens relevantes que afastam a hipossuficiente/vulnerabilidade econômica alegada conforme trecho destacado,
in verbis
:

Determinada a emenda à inicial, apenas um dos autores juntou documentos que comprovam sua renda, evidenciando que possui diversas salas comerciais, apartamentos em hotel e cotas de empresas, não havendo que se falar em hipossuficiência financeira.( PJe ID 22471701, página 1)

Dessarte, a ausência de comprovação substancial da diligência arguida e a patente comprovação da possibilidade econômico-financeira revela a obrigatoriedade do preparo, que não recolhido na forma oportunizada, enseja o reconhecimento da clara deserção.

Pois bem. A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
POUSADA DOS GUARAS LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO E ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES
não cumpriram acertadamente a ordem contida no

PJe ID 22618026, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o

consequente

informe aos

autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024